Tribunal: TJDFT
Processo: 0751133-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0751133-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA APARECIDA GODINHO DA SILVA AGRAVADO: DOUGLAS MIRO TORRES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 61818369, inadmitiu o recurso especial interposto por TATIANA APARECIDA GODINHO DA SILVA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 69991958) devolveu os autos à origem, sob o fundamento de que o assunto versado no apelo especial corresponde aos Temas 1.230 (REsp 1.894.973/PR) e 1.285 (REsp 2.015.693/PR), afetados para a uniformização das respectivas controvérsias: a) “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, b) “definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Corte Superior, a matéria discutida no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que o acórdão recorrido concluiu que não restou comprovado pela parte recorrente que o valor penhorado ostenta natureza salarial ou de reserva de economia depositada em conta corrente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019